Tribunal: TJSP
Processo: 1004884-48.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RETORNO À TURMA JULGADORA – ART. 1030, II, do CPC/15 - Acórdão que negou provimento ao recurso da apelante, ante a legalidade do enquadramento desta na qualidade de responsável tributária pela retenção e recolhimento do ISS incidente sobre serviços médicos, hospitalares e laboratoriais prestados aos segurados e por ela custeados - Retorno dos autos para reapreciação

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RETORNO À TURMA JULGADORA – ART. 1030, II, do CPC/15 - Acórdão que negou provimento ao recurso da apelante, ante a legalidade do enquadramento desta na qualidade de responsável tributária pela retenção e recolhimento do ISS incidente sobre serviços médicos, hospitalares e laboratoriais prestados aos segurados e por ela custeados - Retorno dos autos para reapreciação pela Turma julgadora, em razão do julgamento do RE no 651.703-PR - Tema no 581 – Seguradora de Saúde que não está sujeita a incidência do ISS, razão pela qual não há como ser responsável tributária pela retenção e recolhimento do ISS incidente sobre serviços - Retratação do julgado que se impõe, nos termos retromencionados.